Tribunal: TJMT
Processo: 1040796-62.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040796-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS THOMAZINI - CPF: 361.444.951-34 (AGRAVADO), DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 55.766.392/0001-96 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSTO DE COMBUSTÍVEIS PRÓXIMO A UNIDADE HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE. LICENCIAMENTO URBANÍSTICO E AMBIENTAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública, visando à interdição de posto de combustíveis instalado nas proximidades de unidade hospitalar, sob alegação de irregularidades no licenciamento urbanístico e ambiental.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência; (ii) se a alteração legislativa municipal superveniente afasta a alegada irregularidade do empreendimento; e (iii) se a medida pleiteada possui natureza satisfativa vedada em sede liminar.

III. Razões de decidir
3. O empreendimento encontra-se concluído, licenciado e apto ao funcionamento, o que confere à medida pleiteada caráter satisfativo e irreversível, vedado pelo art. 300, §3º, do CPC.
4. A Lei Municipal nº 2.888/2025, vigente, reduziu o distanciamento mínimo para 30 metros, sendo o estabelecimento compatível com o novo parâmetro, prevalecendo a presunção de constitucionalidade da norma.
5. A eventual discussão sobre inconstitucionalidade da lei municipal depende de controle concentrado ou análise aprofundada, não cabendo afastar sua aplicação em cognição sumária.
6. A existência de Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança afasta a alegação de ilegalidade manifesta, sendo necessária dilação probatória para aferição de sua suficiência, incompatível com o rito do agravo.
7. O perigo de dano inverso se mostra relevante, diante dos prejuízos econômicos e sociais decorrentes da paralisação de atividade regularmente licenciada, devendo prevalecer, neste momento, a manutenção da atividade sob fiscalização estatal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“A interdição de atividade econômica regularmente licenciada, em sede de tutela de urgência, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo admissível quando a medida possuir caráter satisfativo, houver presunção de constitucionalidade da norma vigente e risco de dano inverso relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e §3º; CF, art. 170; Lei nº 10.257/2001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002159-07.2025.8.11.0044, movida em face de DIAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., MUNICÍPIO DE PARANATINGA e ANTÔNIO MARCOS TOMAZINI (Prefeito Municipal), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual visava o embargo da obra do empreendimento “Posto TOP” e a suspensão da eficácia do Alvará de Construção nº 68/2024 e da Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 007/2024, em razão da proximidade com o Hospital Municipal Irmã Teodora e de supostas irregularidades no licenciamento urbanístico e ambiental.

Aduz que o Alvará de Construção e a Certidão de Uso e Ocupação do Solo foram emitidos de forma ilegal, pois, à época de suas expedições (agosto e outubro de 2024), vigorava a Lei Municipal nº 1.290/2015, que exigia uma distância mínima de 100 metros entre postos de combustíveis e estabelecimentos de saúde.

Assevera que a alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 2.888/2025, que reduziu tal distanciamento para 30 metros, ocorreu posteriormente aos atos administrativos impugnados e sem respaldo técnico, violando o princípio da vedação ao retrocesso social, sendo inclusive objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 1032136-79.2025.8.11.0000).

Sustenta a nulidade dos atos administrativos com base no princípio
tempus regit actum
, uma vez que a lei nova não poderia convalidar atos praticados em desconformidade com a legislação vigente à época.

Aponta que o empreendimento obteve as licenças sem a prévia elaboração e aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), exigência expressa na legislação municipal para obras com área superior a 400 m2, sendo que o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) apresentado posteriormente pelo réu é tecnicamente insuficiente, extemporâneo e incapaz de suprir a falta do estudo multidisciplinar obrigatório.

Argumenta que a continuidade da atividade representa risco concreto e iminente à segurança dos pacientes e profissionais do hospital vizinho, localizado a aproximadamente 48 metros das bombas de combustível, especialmente considerando a ausência de análise adequada sobre o raio de impacto em caso de explosão ou incêndio, conforme apontado em Relatório Técnico do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público.

Requer a antecipação da tutela recursal, e ao final o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão imediata dos efeitos do Alvará de Construção e da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, bem como o embargo da obra até a apresentação e aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) que ateste a inexistência de riscos à coletividade.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 329783880). Contra essa decisão a agravada DIAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA interpôs agravo interno, demonstrando a conclusão das obras, a obtenção de licenças supervenientes (incluindo Corpo de Bombeiros) e a apresentação do EIV e RIV. Diante dos novos elementos fáticos, esta Relatora exerceu juízo de retratação em sede de tutela provisória recursal, atribuindo efeito ativo para autorizar o funcionamento do empreendimento até o julgamento colegiado.

Em contrarrazões, a agravada DIAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA defende a manutenção do empreendimento, alegando que a obra se encontra concluída e licenciada pelos órgãos competentes, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, inexistindo risco iminente que justifique a paralisação. Sustenta que a Lei Municipal nº 2.888/2025 está vigente, garantindo a regularidade da distância de 30 metros, configurando-se periculum in mora inverso a suspensão das atividades (ID 334652891).

Os agravados MUNICÍPIO DE PARANATINGA e ANTÔNIO MARCOS TOMAZINI não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso, uma vez que as licenças foram expedidas sob a vigência de lei que exigia distanciamento de 100 metros, e a aprovação do empreendimento ocorreu sem a elaboração prévia do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e sem a devida publicidade, não podendo a legislação posterior convalidar atos administrativos nulos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto está prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, visando o embargo de atividade empresarial (posto de combustíveis) situado nas proximidades de unidade hospitalar, sob alegação de vícios no licenciamento urbanístico e ambiental.

A análise da questão exige um exame detido sob a ótica da razoabilidade, da segurança jurídica e da situação fática consolidada.

I.1. Da Alteração Fática Substancial e a Natureza Satisfativa da Medida

Impende destacar que o cenário fático sofreu alteração substancial desde a interposição deste recurso. Conforme documentado nos autos, notadamente através do acervo probatório trazido no Agravo Interno e nas contrarrazões, o empreendimento encontra-se
integralmente concluído
, com todas as etapas construtivas finalizadas e licenciado pelos órgãos de controle, incluindo o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Essa circunstância modifica qualitativamente a natureza da pretensão liminar do Ministério Público. Não se trata mais de impedir o início de uma construção (medida cautelar), mas de interditar o funcionamento de uma atividade econômica já implantada e pronta para operar. O deferimento da tutela, nos moldes pleiteados pelo Agravante, assumiria contornos de provimento satisfativo e irreversível, esgotando, na prática, o objeto da demanda antes do devido processo legal e do contraditório exauriente, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

I.2. Da Presunção de Constitucionalidade e Legalidade

No que tange à probabilidade do direito invocada pelo
Parquet
, baseada na aplicação do princípio
tempus regit actum
e na suposta nulidade dos alvarás emitidos sob a vigência da lei anterior (que exigia 100 metros de distância), é imperioso reconhecer a vigência formal da
Lei Municipal nº 2.888/2025
. O referido diploma legal reduziu o distanciamento mínimo para 30 metros, parâmetro ao qual o empreendimento se adequa, visto que se encontra a aproximadamente 48 metros do nosocômio.

Embora o Ministério Público sustente a inconstitucionalidade da nova legislação e a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 1032136-79.2025.8.11.0000) em trâmite, não há, até o momento, decisão judicial com eficácia
erga omnes
que tenha suspendido a vigência da referida norma. O ordenamento jurídico pátrio consagra a presunção de constitucionalidade das leis, não sendo lícito, em sede de agravo de instrumento e em controle difuso sumário, negar vigência a texto normativo que ampara a atividade do particular, sob pena de violação à segurança jurídica.

Ainda que se admita a discussão sobre a regularidade temporal da emissão das licenças iniciais, o fato é que, no momento presente, a situação fática do empreendimento encontra respaldo na legislação municipal vigente. Interditar a atividade com base em norma revogada, desconsiderando a lei atual e a presunção de legitimidade dos atos administrativos supervenientes, configuraria medida desproporcional.

I.3. Dos Estudos Técnicos (EIV e RIV)

Quanto à alegação de ausência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), verifica-se que a Agravada acostou aos autos tanto o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) quanto o próprio EIV, acompanhados de documentação técnica correlata.

A controvérsia levantada pelo Ministério Público acerca da qualidade técnica, da suficiência metodológica ou da extemporaneidade desses estudos demanda dilação probatória complexa, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. A mera existência dos documentos fragiliza a tese de omissão absoluta e ilegalidade flagrante que justificaria uma intervenção judicial drástica
inaudita altera pars
.

A análise aprofundada sobre se o EIV apresentado cumpre todas as exigências da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e da legislação municipal deve ser realizada durante a instrução processual na origem, permitindo-se o contraditório técnico e, se necessário, a produção de prova pericial, não sendo prudente antecipar um juízo de valor definitivo neste momento processual.

I.4. Do
Periculum in Mora
Inverso

Por fim, impõe-se a análise do perigo de dano. Enquanto o risco alegado pelo Ministério Público — embora relevante, por envolver segurança sanitária e ambiental — apresenta-se, neste estágio, controlado pelas licenças emitidas pelos órgãos técnicos competentes (especialmente o Corpo de Bombeiros, que atestou a segurança contra incêndio e pânico), o risco inverso suportado pela Agravada é concreto, atual e de grave repercussão econômica.

A paralisação de um empreendimento finalizado, com vultosos investimentos realizados, contratos firmados com distribuidoras e instituições financeiras, e contratação de mão de obra, acarreta prejuízos financeiros imediatos e, possivelmente, irreversíveis. O fechamento forçado da empresa impacta não apenas o patrimônio privado, mas também a economia local e a manutenção de postos de trabalho, vetores que devem ser ponderados à luz do princípio da preservação da empresa e da livre iniciativa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência e remeter a discussão para a fase instrutória, agiu com a cautela necessária e adequada ao caso concreto.

A ponderação dos interesses em conflito revela que a manutenção do funcionamento do posto, sob a vigilância dos órgãos de fiscalização, é a medida que melhor se coaduna com a razoabilidade, até que se tenha um pronunciamento definitivo sobre a validade da legislação municipal ou a suficiência dos estudos ambientais.

Portanto, não se vislumbra, neste momento, a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a reforma da decisão agravada, devendo prevalecer o entendimento consolidado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo Interno, no sentido de permitir a continuidade da atividade econômica.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência; e julgo prejudicado o
agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026